Tribunal: STF
Processo: AC 3607
Classe: AC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-07
Data de publicação: 2014-10-07

Ementa:
Agravo regimental em ação cautelar. 2. Pedido de revogação de decisão que concedeu efeito suspensivo a recurso extraordinário ainda não submetido a juízo de admissibilidade. Incompetência do STF para apreciar o pedido. 3. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental desprovido.